Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Mandando de segurança contra decisão judicial - Adequação do writ impetrado por terceiro (STJ 202) - Determinação de transferência de débito tributário incidente sobre veículo – Demanda da qual não participou o Distrito Federal, que, assim, não pode ser alcançado pelos efeitos da res judicata – Segurança concedida para tornar sem efeito a determinação.